Tribunal: CARF
Processo: 16327.912579/2009-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Augusto de Souza Gonçalves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.912579/2009-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.882 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de outubro de 2020
Recorrente
INTERCAM CORRETORA DE CAMBIO LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2003
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO.
ERRO DE FATO.
Erro de fato no preenchimento de PER/DCOMP não possui o condão de gerar
um impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode
apresentar uma nova declaração, não pode retificar a declaração original, e nem
pode ter o erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal
interpretação estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade
material pelo processo administrativo fiscal, além de permitir um indevido
enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não prevista em
lei.
Reconhece-se a possibilidade de transformar a origem do crédito pleiteado em
saldo negativo, devendo o processo retornar à Unidade de Origem para
verificação da disponibilidade do crédito com a consequente homologação da
compensação, se existente crédito suficiente para tanto.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso tão-somente para reconhecer o erro de fato na formulação do pedido de
repetição de indébito e afastar o óbice de revisão de ofício do PER/DCOMP apresentado,
devendo o processo retornar à Unidade de Origem para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do crédito pretendido, nos termos do Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014.
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no
Acórdão no 1401-004.881, de 16 de outubro de 2020, prolatado no julgamento do processo
16327.900392/2009-11, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Marcelo José Luz de Macedo (suplente
convocado) e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.912579/2009-59
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.882 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.912579/2009-59

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.

Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara pedido de repetição de
indébito e não homologação da declaração de compensação realizada pelo contribuinte, sendo
que o crédito pleiteado pela contribuinte seria decorrente de pagamento a maior ou indevido de
estimativas de IRPJ.

Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. A
decisão pela improcedência foi no sentido de que a pretensão da interessada, em sede de
manifestação de inconformidade, de modificar a sua declaração, de forma a apreciar-se direito
creditório inteiramente distinto do indicado na DCOMP, não poderia ser acolhida por se
constituir em inovação do pedido inicial.
Inconformada com a decisão de piso, a Contribuinte apresentou recurso
voluntário, em que reitera os termos da defesa exordial, alegando, em síntese, que incidiu em
erro de preenchimento do PER/DCOMP em litígio, flagrando-se deste equívoco apenas quando
foi cientificado do Despacho Decisório; alega, ainda, que a única forma de consertar o seu
equívoco seria pela via da apresentação da manifestação de inconformidade, haja vista que o
programa gerador dos PER/DCOMP não permitiria a referida retificação eletrônica. Propugna
pela aplicação do princípio da verdade material e cita jurisprudência do CARF favorável à sua
tese de defesa.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

O Recurso Voluntário é tempestivo e sua matéria se enquadra na
competência deste Colegiado. Os demais pressupostos de admissibilidade
igualmente foram atendidos.
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.882 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.912579/2009-59

Como vimos no Relatório, o crédito que foi submetido pelo contribuinte
à análise de liquidez e certeza por parte da Autoridade Administrativa da
Delegacia da Receita Federal do Brasil, derivava de pagamento a maior
ou indevido de estimativas de IRPJ.
Assim, vejo que o pedido de restituição decorrente do direito creditório
calcado em pagamento a maior ou indevido de IRPJ foi corretamente
indeferido pela autoridade administrativa competente.
Também faz-se necessário dizer que não cabe às autoridades julgadoras a
competência para a realização de atos primários, como se vê na lição de
Gilson Wessler Michels:
O que resulta dessa distinção [entre recurso do tipo reexame e recurso do tipo
revisão] é que, na medida em que no contencioso administrativo brasileiro foi
adotada a separação entre órgãos de lançamento (Administração Ativa) e órgãos
de julgamento (Administração Judicante), não sendo dada a esses a competência
para praticar os atos primários de que são exemplos o lançamento e o despacho
denegatório do pleito repetitório, mas sim a de praticar o ato secundário de
reapreciação daqueles atos primários, só podem os órgãos julgadores
administrativos prolatar decisões na esfera das quais anulam ou confirmam,
parcial ou integralmente, o ato contestado (modalidade revisão), e jamais
decisões nas quais substituem tal ato (modalidade reexame). (MICHELS, Gilson
Wessler. Processo Administrativo Fiscal. São Paulo: Cenofisco, 2018. p 33.)
Conforme a doutrina acima referenciada, as autoridades julgadoras são
incompetentes para efetuar o exame inaugural da liquidez e certeza de
um crédito diverso, qual seja, de um crédito decorrente de saldo negativo
de IRPJ.
Entretanto, tanto na manifestação de inconformidade como no recurso
voluntário, o contribuinte formulou dois pedidos. O primeiro, para que
fosse reconhecido o direito creditório e a homologação da declaração de
compensação; alternativamente, requer o retorno dos autos para a
Delegacia competente a fim de que o seu crédito, oriundo de saldo
negativo de IRPJ, seja analisado e ao final, seja homologada a
compensação.
Os pedidos demandam sua análise em partes.
Em relação ao pedido para que se entenda tratar-se, na verdade, de
restituição de saldo negativo e não de pagamento a maior ou indevido,
adoto como razão de decidir a fundamentação contida no Acórdão no
1301-003.599, de relatoria do Ilustre Conselheiro Fernando Brasil de
Oliveira Pinto:
O crédito a que refere a Recorrente trata-se de Saldo Negativo de IRPJ,
porém, ao preencher a Per/DComp para declarar a compensação
informou como IRPJ Pago a Maior ou Indevidamente, gerando a não
homologação das respectivas compensações.
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.882 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.912579/2009-59

O ponto aqui é que a Per/DComp apresentada pelo contribuinte contém
erro material, e tal fato, por si só não pode embasar a negação ao seu
direito de crédito, bem como levar ao enriquecimento ilícito do Estado.
Em relação à possibilidade de comprovação de erro de fato no
preenchimento da declaração, inclusive na própria DCOMP, o
entendimento atual, inclusive da RFB, é de que é possível superar esse
equívoco, desde que haja comprovação de tal erro, conforme bem
delineado pela RFB no Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014, cujo
excerto de interesse de sua ementa reproduz-se a seguir:
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. REVISÃO E
RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO – DE LANÇAMENTO E DE DÉBITO
CONFESSADO,
RESPECTIVAMENTE
–
EM
SENTIDO
FAVORÁVEL
AO
CONTRIBUINTE.
CABIMENTO.
ESPECIFICIDADES.
A revisão de ofício de lançamento regularmente notificado, para reduzir o
crédito tributário, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local
para crédito tributário não extinto e indevido, no caso de ocorrer uma das
hipóteses previstas nos incisos I, VIII e IX do art. 149 do Código
Tributário Nacional – CTN, quais sejam: quando a lei assim o determine,
aqui incluídos o vício de legalidade e as ofensas em matéria de ordem
pública; erro de fato; fraude ou falta funcional; e vício formal especial,
desde que a matéria não esteja submetida aos órgãos de julgamento
administrativo ou já tenha sido objeto de apreciação destes.
A retificação de ofício de débito confessado em declaração, para reduzir o
saldo a pagar a ser encaminhado à Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional – PGFN para inscrição na Dívida Ativa, pode ser efetuada pela
autoridade administrativa local para crédito tributário não extinto e
indevido, na hipótese da ocorrência de erro de fato no preenchimento
da declaração.
REVISÃO DE DESPACHO DECISÓRIO QUE NÃO HOMOLOGOU
COMPENSAÇÃO,
EM
SENTIDO
FAVORÁVEL
AO
CONTRIBUINTE. A revisão de ofício de despacho decisório que não
homologou
compensação
pode
ser
efetuada
pela
autoridade
administrativa local para crédito tributário não extinto e indevido, na
hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de declaração (na
própria Declaração de Compensação – Dcomp ou em declarações que
deram origem ao débito, como a Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais – DCTF e mesmo a Declaração de Informações
Econômico - Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ, quando o crédito utilizado
na compensação se originar de saldo negativo de Imposto sobre a Renda
da Pessoa Jurídica IRPJ ou de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
CSLL), desde que este não esteja submetido aos órgãos de julgamento
administrativo ou já tenha sido objeto de apreciação destes.
Dessa forma, este Colegiado tem tido o entendimento de se reconhecer
parte do requerido pela Recorrente, no sentido de não lhe suprimir
instâncias de julgamento, e oportunizar que, após o contribuinte ser
devidamente intimado para tanto, sejam apresentados documentos e estes
sejam analisados a fim de se averiguar a ocorrência do erro alegado e
consequentemente a aferição de seu direito de crédito.
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.882 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.912579/2009-59

Assim, tendo em vista o princípio da busca da verdade material, já que
juntou documentos, ainda que em sede recursal daquilo que faria jus ao
seu direito, voto no sentido de se afastar o óbice de retificação da
Per/DComp apresentada.
E dessa forma, a unidade de origem poderá verificar o mérito do pedido,
acerca da existência do crédito e da respectiva compensação, bem como
analisar a liquidez e certeza do referido crédito, nos termos do art. 170,
do CTN, retomando-se a partir de então o rito processual de praxe.

O precedente acima mencionado destaca em sua fundamentação a
possibilidade de retificação de ofício, por parte da autoridade da DRF, do
crédito objeto do PER/DCOMP, nos termos do Parecer Normativo Cosit
no 8, de 2014.
Assim, havendo a comprovação do erro de fato na demonstração do
crédito, a autoridade administrativa da DRF poderia, de ofício, considerar
o crédito decorrente de saldo negativo e passar à análise de liquidez e
certeza.
No precedente da 1a TO da 3a Câmara da 1a Seção do CARF supra, dá-se
um passo a mais ao conhecer parcialmente o pedido da Contribuinte tão-
somente para "afastar o óbice de retificação da Per/DComp
apresentada". Reconhece-se, assim, o erro de fato que autoriza a
autoridade administrativa a realizar a revisão de ofício, nos termos do
Parecer COSIT já citado.
É relevante ressaltar que a decisão recorrida indeferiu o pedido da
Contribuinte na parte que versa sobre a retificação do PER/DCOMP. Os
órgãos julgadores, como asseverado anteriormente, são incompetentes
para realizar o ato administrativo inaugural de revisão de ofício do
PER/DCOMP com vistas à análise de crédito diverso, qual seja, saldo
negativo de IRPJ. Assim, caberá à Delegacia da Receita Federal do Brasil
que jurisdiciona a Contribuinte as tarefas de verificar a ocorrência da
hipótese de revisão de ofício, de realizar o exame inaugural da liquidez e
certeza do crédito pleiteado e, se for o caso, de homologar a
compensação com débitos vencidos ou vincendos, conforme Parecer
Normativo Cosit no 8, de 2014.
Por todo o exposto, voto por dar parcial provimento recurso tão-somente
para reconhecer o erro de fato na formulação do pedido de repetição de
indébito, nos termos da fundamentação acima, e afastar o óbice de
revisão de ofício do PER/DCOMP apresentado, devendo o processo
retornar à Unidade de Origem para verificação da existência, suficiência
e disponibilidade do crédito pretendido, nos termos do Parecer
Normativo Cosit no 8, de 2014.

Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.882 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.912579/2009-59

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento
ao recurso tão-somente para reconhecer o erro de fato na formulação do pedido de repetição de
indébito e afastar o óbice de revisão de ofício do PER/DCOMP apresentado, devendo o processo
retornar à Unidade de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do
crédito pretendido, nos termos do Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente Redator

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital